Tribunal: TJDFT
Processo: 0726420-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726420-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: CALDEIRA &amp; GONCALVES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Mostra-se inviável o acolhimento do pedido de efeito suspensivo formulado pela executada em seus embargos de declaração, pois a via recursal não é dotada do efeito pretendido e não há relevância passível de justificar a aplicação do art. 1026, § 1o, do CPC, diante da reiteração da meteria apreciada pelo acórdão combatido, que declarou estar preclusa nos autos a apreensão de que a apresentação de seguro garantia não afasta a exigibilidade do crédito vindicado no cumprimento provisório de sentença originário. Com efeito apesar da reiterada irresignação manifestada pela recorrente, restou assentado no acórdão combatido que a decisão originalmente agravada deveria ser cassada, pois, de fato, houve a rejeição da apresentação de seguro para garantia do cumprimento provisório de sentença, afirmada em decisão preclusa, confirmada em grau recursal, de modo que é inviável a prolação de nova decisão pelo Juízo da causa, admitindo o seguro garantia e determinando a suspensão da execução. Conforme já havia sido destacado no julgamento do referido agravo de instrumento precedente, distribuído sob o no 0712963- 61.2022.8.07.0000, "...o fato de se tratar de cumprimento provisório de sentença, em que o valor depositado não poderá ser levantado antes do trânsito em julgado, ou até que a exequente preste caução idônea, não representa circunstância apta a afastar a obrigação da parte executada de adimplir voluntariamente a dívida." O acórdão embargado destaca, ainda que não havia sido apreciada nos autos de origem a controvérsia estabelecida entre as partes a respeito da necessidade de prestação de caução idônea para levantamento de valores pela exequente, ou sobre a suficiência do bem imóvel ofertado para garantia por esta, cumprindo destacar que o seguro apresentado não garante o pagamento da execução em caso de deferimento do pedido de dispensa de caução formulado pela credora, mas apenas após o trânsito em julgado da sentença. Nesse contexto, conforme disposto no acórdão embargado, “...sem que tenha havido decisão jurídica sobre a possibilidade de levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença, contra a qual pende julgamento de agravo interno contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial, verifica-se que a decisão ora agravada representa mera alteração de decisão preclusa, a respeito a impertinência de apresentação de seguro garantia pela devedora, afrontando objetivamente o julgamento proferido no Agravo de Instrumento no 0712963-61.2022.8.07.0000.” Também não se verifica relevância quanto à alegação de pendência de julgamento de recurso especial interposto nos autos de origem, pelo qual a embargante pretende desconstituir o título judicial que sustenta o cumprimento provisório de sentença originário, já que não houve a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, na forma do art. 1.029, § 5o, do CPC. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado nos embargos de declaração. Intime-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator